Tribunal: TJDFT
Processo: 0003807-98.2015.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003807-98.2015.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YSAC MATHEOS DA SILVA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Baixem os autos ao juízo de origem, em atendimento à manifestação do Ministério Público de ID 25215711. Após, retornem ao MP. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora